Tribunal: TJSP
Processo: 1139502-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Honorários de advogado por sucumbência – Redução de valor - Princípios da sucumbência e da causalidade – Dever de observância – STJ (REsp n. 1.223.332/SP e Ag em REsp 604.325/SP – Parte adversa que adotou as medidas atinentes à resolução do problema – Fato incontroverso – Sujeição da hipótese à regra do artigo 90 parágrafo 4o do CPC - Honorários de sucumbência fixados em 5% do valor

Ementa:
Honorários de advogado por sucumbência – Redução de valor - Princípios da sucumbência e da causalidade – Dever de observância – STJ (REsp n. 1.223.332/SP e Ag em REsp 604.325/SP – Parte adversa que adotou as medidas atinentes à resolução do problema – Fato incontroverso – Sujeição da hipótese à regra do artigo 90 parágrafo 4o do CPC - Honorários de sucumbência fixados em 5% do valor atualizado dado a causa.
Recurso provido.